Tribunal: TJSP
Processo: 1014512-36.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COM 92 ANOS DE IDADE, A AUTORA SOFREU DOIS EPISÓDIOS DE ACIDENTE CARDIOVASCULAR ISQUÊMICO (CID: I.64) – SEQUELAS INCAPACITANTES – INJUSTIFICADA REDUÇÃO ABRUPTA DO SERVIÇO DE "HOME CARE" - PERÍCIA MÉDICA INDICA A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.